Tribunal: TJDFT
Processo: 0746987-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CANCELAMENTO DA INCORPORAÇÃO. COBRANÇAS APESAR DA INVIABILIDADE CONTRATUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como impedir a negativação dos nomes dos autores em cadastros de inadimplentes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de compra e venda de imóvel cuja incorporação foi cancelada; e (ii) estabelecer se é cabível determinar que as rés se abstenham de promover negativação dos nomes dos autores enquanto perdurar a controvérsia.
III. Razões de decidir
3. O cancelamento da incorporação imobiliária, comprovado por certidão registral juntada aos autos, evidencia inadimplemento absoluto das obrigações assumidas pelas rés e torna inexequível o objeto contratual.
4. A inexistência de qualquer movimentação no terreno, aliada à ausência de previsão concreta de construção, reforça a impossibilidade de cumprimento do contrato e confirma a probabilidade do direito dos agravantes.
5. A continuidade da cobrança de parcelas mensais em contexto de inviabilidade do objeto contratual configura prática abusiva, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, e impõe ônus excessivo ao adquirente.
6. O risco de inscrição dos agravantes em cadastros de inadimplentes em razão da manutenção das cobranças caracteriza perigo de dano iminente, apto a justificar a concessão da tutela de urgência.
7. A tutela provisória, de natureza antecipada, mostra-se adequada e reversível, não havendo perigo de irreversibilidade, já que eventual revogação da medida permitirá às agravadas reaverem os valores suspensos.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento dos autores para suspender a cobrança das parcelas futuras do contrato e determinada que as rés cobrem ou negativem os autores.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, 300 e § 3o.